Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704279-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDOS: CLARA MARISA MAY, LUIZ ALBERTO TINOCO CIDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CEB. RISCO DA ATIVIDADE. DESRESPEITO AO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. É inviável a análise de matérias que não foram suscitadas na petição inicial ou, ainda, na peça resistiva com pleito reconvencional, e que, por isso, não foram objeto de discussão na instância de origem, não podendo ser apreciadas em recurso de apelação. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de necessidade de atendimento a exigências da CEB ou o atraso no fornecimento de serviços pela Companhia não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade daquela no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Existindo previsão contratual de cláusula penal devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento dessa aos consumidores, nos termos em que estabelecida no contrato. Nos termos do artigo 476, do Código Civil, a nenhum dos contratantes é permitido exigir do outro o implemento da obrigação antes do cumprimento da sua, de modo que, não tendo ocorrido a entrega do imóvel, não pode a construtora exigir dos adquirentes o pagamento integral do preço acordado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, insistindo na tese de que, diante de caso fortuito e/ou de força maior, deve ser aplicada excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel; c) artigo 416 do CCB, por ser possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos em virtude da rescisão contratual; d) artigo 476 do CCB, argumentando que, não tendo os recorridos adimplido sua obrigação contratual de arcar com o saldo devedor, não têm direito à entrega do imóvel na data aprazada. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Também não merece acolhida a suposta contrariedade ao artigo 416 e 476, ambos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referidas tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015